Tribunal: STF
Processo: Rcl 86613
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5735551-53.2025.8.09.0149, em que se alega o desrespeito aos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral, bem como às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.



    O Estado reclamante afirma que foi condenado ao fornecimento de tecnologia que não integra a lista do SUS, e que possui recomendação desfavorável da CONITEC para sua incorporação. Sendo assim, sustenta a necessidade de que seja apontada ilegalidade ou irregularidade no relatório da Conitec, nos termos definidos no Tema 6 da repercussão geral.



    Argumenta que:



“Em virtude do que restou deliberado no Tema 1234 (RE 1.366.243), em demandas de medicamentos que já tenham sido analisados pela Conitec e obtido parecer desfavorável, o deferimento só será possível em caso de constatação de ilegalidade ou da existência de vícios de legitimidade ou veracidade no ato de não incorporação.” (eDOC nº 1, fl. 5)



    Nesses termos, considera que:



    “A decisão proferida pelo magistrado da Justiça Estadual, ao deferir o pedido sem os requisitos dos Temas 6 e 1234, viola diretamente a competência fixada pelo STF, o que enseja a intervenção deste Corte Superior para a correção do erro.” (eDOC nº 1, fl. 6)



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado. No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, em 11/09/2025, o Juízo da 1ª Vara Cível & Infância e Juventude da Comarca de Trindade deferiu o pedido, nos seguintes termos (eDOC nº 4):



    “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizado por L. C. P., neste ato representada por sua genitor C. H. S. P., em face do ESTADO DE GOIÁS, todos qualificados nos autos em epígrafe. 



    A inicial narra, em síntese, que a autora possui 5 (cinco) anos de idade e foi diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1 (CID-10: E10.9) 



    (...)



    É o relatório. Decido. 



    (...)



    Não se olvida, noutra senda, ser competência comum da União, dos Estados, DF e Município "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência" (art. 23, II), bem assim dever do Município garantir a saúde dos cidadãos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF). 



    (...)



    Nesse contexto, inolvidável é o direito do autor ao tratamento médico adequado a seu estado de saúde, no presente caso consubstanciado na disponibilização de sensor e dos insumos, devendo o Município de Trindade e o Estado de Goiás, às suas expensas, fornecê-lo. 



    Em asserção derradeira, importante frisar que muito embora a concessão da medida pleiteada esgote por completo o objeto da lide, o que a princípio seria vedado pelo § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, há que se sopesar tal proibição, de caráter nitidamente orçamentário e financeiro, com os princípios constitucionais que delimitam a lide, notadamente o da dignidade da pessoa e o da proteção da saúde, sendo imperiosa, nessa perspectiva, a conclusão pela preponderância desses últimos. 



    Isso posto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, a fim de determinar ao Estado de Goiás, através da Secretarias de Saúde, que disponibilize à paciente, L. C. P. no prazo de 10 (dez) dias, sensor FreeStyle Libre e Leitor Monitor de Glicose FreeStyle Libre, bem como seus insumos necessários, incluindo a bomba de infusão de insulina (Opção 1: Minimed 780G ou Opção 2: Accu-Chek Combo Roche) e todos os insumos necessários para seu funcionamento contínuo, de acordo com o relatório médico, sob pena de adoção de medidas coercitivas ao mister, inclusive o sequestro de numerário público. 



    Frise-se que, em caso de descumprimento, deverá o ente público custear o tratamento na rede privada de saúde, sob pena de multa diária. 



    DEFIRO, a gratuidade da justiça a parte autora, nos temos do artigo 98 do CPC. 



    Por cautela, REMETAM-SE os autos ao NATJUS para emissão de parecer sobre o caso.”(grifos acrescidos)



    Tem razão a reclamante.



    A decisão judicial reclamada impôs uma obrigação ao Estado de Goiás em desacordo com os parâmetros obrigatórios estabelecidos por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, o que justifica a procedência desta reclamação.



    Conforme consignado, a tecnologia requerida judicialmente foi objeto de avaliação técnica pela CONITEC, tendo sua incorporação ao SUS sido rejeitada, nos seguintes termos:



    “Recomendação final da Conitec



    A 136ª Reunião Ordinária da Conitec foi realizada nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2024. No dia 06 de dezembro, o Comitê de Produtos e Procedimentos recomendou por unanimidade a não incorporação, ao SUS, do sistema de monitorização contínua da glicose por escaneamento intermitente em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e 2, por considerar que esses pacientes já têm essa demanda atendida, uma vez que a monitorização é ofertada pelo SUS na forma de medição por fitas. Além disso, embora o produto avaliado apresente benefícios relevantes, os custos foram considerados muito altos. Outros pontos levantados durante a avaliação foram os desafios em relação à logística e acesso, a necessidade de considerar outros dispositivos com finalidade similar já registrados no país e os valores muito baixos dos descontos propostos pela empresa, quando considerados o número de pacientes utilizados na proposta da demandante e os preços praticados atualmente no mercado.” (eDOC nº 1, p. 4)



    Em decorrência dessa recomendação desfavorável, foi editada a Portaria SECTICS/MS nº 2, de 31 de janeiro de 2025, a qual formalizou a decisão administrativa de não incorporar a referida tecnologia ao SUS, conforme extrato também reproduzido na inicial:



    “Art. 1º Não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o sistema de monitorização contínua da glicose por escaneamento intermitente em pacientes com diabetes mellitus tipos 1 e 2.” (eDOC nº 1, p. 4)



    Assim, constata-se que a decisão proferida pela autoridade judicial reclamada determinou o fornecimento de tecnologia expressamente rejeitada pela via técnico-administrativa, sem qualquer fundamentação quanto à existência de vícios de legalidade, veracidade ou legitimidade no ato administrativo de não incorporação, como exige a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Além disso, evidencia-se, ainda, que o juízo reclamado proferiu decisão sem solicitar previamente parecer técnico do NATJUS, em desconformidade com o que determina o item 3, alínea “b” do Tema 6. 



    Nos termos do que restou assentado no Tema 6, é possível a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS apenas de forma excepcional, desde que preenchidos requisitos cumulativos, entre os quais a demonstração de ilegalidade ou mora injustificada no processo de incorporação, o que não se verifica na hipótese em análise.



    O mesmo raciocínio se aplica ao Tema 1.234, o qual reafirma que o Poder Judiciário deve respeitar os atos administrativos regulares da CONITEC, limitando-se ao controle de legalidade, sem adentrar o mérito da política pública de saúde (itens 4., 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do Tema 1.234).



    Não obstante isso, a decisão judicial desconsiderou a possibilidade de substituição terapêutica por medicamentos já disponíveis nas listas do SUS. O próprio parecer da Secretaria Estadual de Saúde (SES/GO) indica que a paciente já faz uso regular de insulina análoga de ação rápida, disponibilizada pelo SUS. A negativa se refere apenas à insulina de ação prolongada, pois não foram cumpridos os critérios clínicos necessários. Confira-se (eDOC nº 4, fls. 48-49):



    “(...) 5 A receita médica anexada aos autos está em desacordo com a norma, pois traz a prescrição do medicamento pelo nome comercial e não pela denominação genérica. 



    (...)



    10 As receitas e os relatórios médicos de vem ser adaptados para conter a descrição dos medicamentos da seguinte forma: ‘insulina análoga de ação rápida (solução injetável 100 UI/mL)’. Pois assim, será dispensado à paciente a insulina análoga que estiver em es toque no momento. 



    11 Em consulta ao Sistema de Dispensação de Medicamentos (SDME) do CEMAC JB , constatou-se que existe processo deferido em nome da paciente para a dispensação da insulina análoga de ação rápida, sendo que a paciente vem recebendo a dispensação de forma regular (SEI Nº 78459153). Existe também uma negativa (SEI Nº 78459186) para o fornecimento da insulina análoga de ação prolongada pois, a paciente não cumpriu os critérios necessários para a dispensação da mesma. ” (grifos acrescidos)



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças estaduais com atribuições que não lhes competem.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar a decisão reclamada e DETERMINO que outra decisão seja proferida à luz das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente